Tribunal: STF
Processo: AI 333820
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: Lei 8.630/93 incompatível com o art. 154
, I, da CF,
que exige lei complementar quando se institui imposto de competência
residual. Ilegalidade do Decreto 1.035/93 que extrapolou o poder
regulamentar. Ausência de impugnação dos fundamentos no RE. Debate
infraconstitucional. Regimental não provido.